Tribunal: STF
Processo: RE 592260
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEIS 9.032/1995 E 9.129/1995. LIMITES À COMPENSAÇÃO. ALEGADA NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DOS VALORES DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. Aplicam-se à compensação tributária as limitações constantes das Leis 9.032/1995 e 9.129/1995 quanto aos créditos constituídos na sua vigência, mesmo que tenham as contribuições previdenciárias sido recolhidas anteriormente. Precedentes.



    2. A questão alusiva à definição dos valores exatos pelos quais cada uma das partes responderá a título de honorários advocatícios, custas e despesas processuais é de ser apurada no processo de execução, que é a sede apropriada para tal discussão. Confira-se, a propósito, o RE 277.427-AgR, sob a relatoria do ministro Moreira Alves. 



    3. Agravo regimental desprovido.